Tribunal: STF
Processo: RE 781841
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. TELEFONIA MÓVEL. NATUREZA DAS ATIVIDADES PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. LEI N. 9.472/1997 E CONVÊNIO ICMS N. 69/1998. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.